Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701718-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO A agravada pede a habilitação nos autos do Dr. Adilson Nunes de Lima, OAB/DF 36.095 (id. 14152592), e junta procuração outorgada em 30/04/18, também ao Dr. Anderson Miranda da Silva, OAB/DF 56.736, a qual possui prazo de validade de um ano contado da sua assinatura, “[...] renovável por igual período, mediante manifestação por escrito” (id. 14152593, pág. 3, grifo nosso). Intime-se a agravada para regularizar sua representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, art. 76, caput e § 2o, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora